Tribunal: STF
Processo: ARE 1517969
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. REGIDO PELA LEI 13.467/2017. RITO SUMARÍSSIMO. 1. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE APÓS A APOSENTADORIA DO EMPREGADO ADMITIDO ANTES DA PRIVATIZAÇÃO DA EMPRESA. BENEFÍCIO PREVISTO NO EDITAL DE PRIVATIZAÇÃO. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA. O Tribunal Regional, após análise circunstanciada do edital de privatização da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e da legislação pertinente, concluiu que o Autor tem direito adquirido ao plano de saúde suprimido, seja em razão de tê-lo recebido desde a admissão, ocorrida antes da privatização, seja em face da garantia prevista no edital de privatização da empresa, em que estabelecida a manutenção dos direitos e benefícios anteriormente vigentes aos "empregados", conceito que abrange os aposentados. Nesse contexto, o Tribunal Regional decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior sobre a matéria, incidindo a Súmula 333/TST e o artigo 896, § 7º, da CLT como óbices ao processamento da revista. Nesse contexto, ainda que por fundamento diverso, deve ser mantida a decisão agravada. 2. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APOSENTADO. SUPRESSÃO DO PLANO DE SAÚDE. DANO IN RE IPSA. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA. O Tribunal Regional concluiu que a supressão do plano de saúde, em total desrespeito ao estabelecido no edital de privatização, configura ato ilícito praticado pelo empregador, cabendo ao trabalhador a reparação pelo dano sofrido indevidamente. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o cancelamento do plano de saúde do empregado, cujo contrato de trabalho estava vigente à época da privatização, representa ato ilícito, caracterizando dano in re ipsa. Nesse contexto, ainda que por fundamento diverso, deve ser mantida a decisão agravada. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 896, § 9º, DA CLT NÃO OBSERVADO. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA. O feito tramita sob o rito sumaríssimo, razão pela qual o recurso de revista somente é cabível por ofensa direta à Constituição Federal, por contrariedade a Súmula desta Corte ou a Súmula Vinculante do STF, de acordo com o artigo 896, § 9º, da CLT, com a redação dada pela Lei 13.015/2014. No caso, constata-se que, no recurso de revista, a parte não indica violação constitucional ou contrariedade a súmula desta Corte ou a súmula vinculante do STF, estando o apelo desfundamentado à luz do artigo 896, § 9º, da CLT. Nesse contexto, não afastados os fundamentos da decisão agravada, que negou seguimento ao agravo de instrumento que visava destrancar recurso de revista, nenhum reparo merece a decisão agravada. Agravo não provido, com acréscimo de fundamentação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, e 7º, XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como das normas coletivas firmadas entre as partes e do edital de privatização da empresa, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Plano de saúde. Ex-empregado. Fatos e provas. Normas coletivas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como das normas coletivas firmadas entre as partes e do edital de privatização da empresa. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 189.655/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/5/2019).



    No mesmo sentido: RE 1.231.979-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/5/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/5/2019. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente